Tribunal: TJDFT
Processo: 0719836-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. INOBSERVÂNCIA À ORDEM DE PREFERÊNCIA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa atípica, sem regulamentação na lei, embora aceita pela doutrina e jurisprudência quando preenchidos determinados requisitos simultâneos. Precedente no STJ: REsp 1.581.769/PE.
2. As questões concernentes à nulidade por falta de intimação do devedor, ausência de demonstrativo do débito e inobservância à ordem legal de penhora podem ser constatadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória.
3. Verificado que consta da petição inicial a planilha da dívida, em conformidade ao art. 798, parágrafo único, do CPC, bem assim que não há falar em nomeação da curadoria de ausentes, já que o agravante foi citado pessoalmente e intimado, também pessoalmente, da penhora via SISBAJUD, tendo permanecido inerte nas duas ocasiões, não se evidencia parte das irregularidades indicadas.
4. Desacertado o deferimento da penhora das quotas sociais pertencentes ao agravante da empresa Fabrica de Chopp Potiguar Brasília Ltda, porquanto não esgotados os meios para localização de bens do devedor.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Agravo interno prejudicado.